Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Ação monitória. Aparelhamento. Cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de valores inadimplidos. Assinatura da parte devedora. Prova escrita. Reconhecimento. Ordem de emenda à petição inicial. Qualificação completa do representante da pessoa jurídica. Juntada de extrato bancário da conta da devedora, contemplando amortização de juros das parcelas vincendas. Planilha de débito conforme programa de atualização do tribunal de justiça. Desatendimento. Extinção do processo. Indeferimento da inicial. Emendas desnecessárias. Inaptidão técnica inexistente. Processo devidamente aparelhado. Matéria reservada ao mérito. Sentença extintiva. Cassação. Acórdão. Omissão e Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas rés objetivando a aclarar acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo autor em face de sentença que, no ambiente da ação monitória, acolhera o pedido cassatório.
II. Questão em discussão
2. O objeto destes embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargado em ambiente de apelação, cassando a sentença originariamente arrostada e determinando o retorno dos autos ao Juízo primevo para o regular processamento da ação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.